Tribunal: TJSP
Processo: 1010206-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1010206-33.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.187 - R
1
Registro: 2020.0000129610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010206-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS LUIZ PEREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Marco Antonio de Carvalho Lauro, deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010206-33.2019.8.26.0053 -Voto no 16.187
2
Apelação Cível no 1010206-33.2019.8.26.0053
Apelante: Douglas Luiz Pereira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.187
Ementa:
Direito administrativo. Concurso público de
acesso à carreira de policial militar. Exclusão
do
candidato
na
fase
de
avaliação
psicológica. Impossibilidade. Publicação de
edital que precede à Lei no 1.291/2016.
Determinação para reintegração no certame.
Contudo, impossibilidade de indenização por
danos morais. Ação ora julgada parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 113/116, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação em que candidato ao cargo de soldado da
polícia militar pretende a anulação da avaliação psicológica que o
considerou inapto, bem como sua reintegração ao certame e recebimento
de indenização por danos morais.
O julgado entendeu que o ato revestiu-se de legalidade.
O autor apela com vistas à inversão do julgado,
afirmando a inexistência de lei formal que discipline o exame psicológico e
a impossibilidade de acesso à motivação da inaptidão (fls.125/140).
O recurso foi processado e respondido (fls. 143/159).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010206-33.2019.8.26.0053 -Voto no 16.187
3
Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.
sentença, impõe-se o parcial provimento do recurso.
O autor pretende que seja reconhecida a ilegalidade da
previsão da fase de avaliação psicológica no concurso público regido pelo
Edital no DP-3/321/14, copiado às fls. 33/58.
É certo que em 22/07/2016 foi editada a Lei
Complementar no 1.291/2016 que “Institui a Lei de Ingresso na Polícia
Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas”, e no seu art.
4o consta a previsão da realização de exame psicológico.
Conforme a redação do artigo único da “Disposição
Transitória” da mesma Lei Complementar, “Os concursos, cursos e estágios
probatórios em desenvolvimento na Polícia Militar na data da publicação
desta lei complementar continuarão a ser regidos pelas normas vigentes à
época em que foram iniciados”.
E o edital do concurso em apreço foi publicado em
30/01/2014 e, assim, precede à alteração legislativa que previu a
submissão dos candidatos ao exame psicológico.
Dessa forma, ao tempo da publicação do edital, não
existia amparo legal para a avaliação psicológica realizada, diante do que a
exclusão do candidato nessa fase do certame não pode ser mantida.
Confira-se o entendimento desta Corte:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe.
Eliminação do candidato no exame psicológico.
Impossibilidade. Etapa não prevista em lei. Súmula
Vinculante no 44 do STF. Edição de recente lei
estadual, que não se aplica ao caso, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010206-33.2019.8.26.0053 -Voto no 16.187
4
artigo único da Disposição Transitória da Lei
Complementar Estadual no 1.291/2016. Sucumbência
recíproca. Critério adotado na sentença para fixação
mantido.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação no 1004821-12.2016.8.26.0053; 12a Câmara
de Direito Público; Rel.a Des.a Isabel Cogan; jul. em
30/11/2016).
Logo, o pedido do autor deve ser acolhido para anular o
ato que o excluiu do concurso por inaptidão apurada na fase psicológica e
determinar sua reintegração ao certame, para que prossiga nas demais
etapas.
Tratando-se de certame encerrado, a reintegração
deverá se dar no próximo concurso em andamento e considerará a prévia
aprovação nas fases anteriores. Assim, o autor será reincluído na fase
subsequente à da avaliação psicológica.
Por outro lado, não é devida a indenização por danos
morais.
A mera exclusão do candidato do concurso decorre de
simples desacerto de interpretação e aplicação das leis em geral, que não
caracteriza ato ilícito, anotando-se que a hipótese não é de dano in re ipsa.
Além disso, o autor não revelou a ocorrência de abalo
extremo que exceda o mero aborrecimento. Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCURSO
PÚBLICO - Soldado PM 2a Classe - Pretensão de
anulação da decisão que declarou o apelante inapto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010206-33.2019.8.26.0053 -Voto no 16.187
5
na fase de investigação social, bem como a
condenação
da
apelada
ao
pagamento
de
indenização por danos morais no montante de 100
(cem) salários mínimos - (...) - DANO MORAL - Não
ocorrência - A exclusão no concurso não passa de
mero aborrecimento da vida cotidiana, de modo que
não enseja a caracterização de um dano moral - (...) -
Apelação provida em parte, apenas para declarar nulo
o ato administrativo que reprovou o apelante na
investigação
social,
reintegrando-o
ao
certame.
(TJSP; Apelação no 1017670-50.2015.8.26.0053; 3a
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de
Aquino; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 27/07/2017).
A sucumbência é recíproca e cada parte arcará com
metade das custas, além de honorários da parte adversa, ora fixados em
R$ 3.000,00, conforme a regra do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC, vedada a
compensação.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, nos termos supra.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator